Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700221-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Nos termos do artigos 970 do CPC, digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, se pretendem produzir outras provas além das já constantes dos autos, indicando desde já a sua finalidade, sob pena de preclusão. Brasília - DF, de março de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora